Tribunal: TJDFT
Processo: 0747973-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0747973-98.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: LUIS CLAUDIO FERNANDES MIRANDA AGRAVADO: ERIK SANCHEZ Y VACAS D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto da decisão proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de conhecimento, cujos pedidos são de rescisão de contrato por culpa dos réus com o devolução dos valores acrescidos de correção monetária e o pagamento da multa estipulada no contrato, bem como de reparação pelos danos morais, no 0745637-21.2024.8.07.0001 (Id 215112235 dos autos de origem), ajuizada por ERIK SANCHEZ Y VACAS em desfavor de LUIS CLAUDIO FERNANDES MIRANDA, GISELLE CLEMENTE PIRES MIRANDA e LX HOLDING CORP. A decisão de Id 66232000 não conheceu das alegações relacionadas às preliminares de incompetência, impenhorabilidade de bem de família e prescrição e indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo fazendo a análise da desconsideração da personalidade jurídica sob a ótica dos artigos 50 e 51 do Código Civil. O agravado apresentou contrarrazões ao Agravo de Instrumento (Id 67159209). O agravante interpôs Agravo Interno (Id 67163910), no qual reprisa as alegações de impugnação da decisão do juízo de origem, de não aplicação do CDC, obstando a desconsideração da personalidade jurídica, de inexistência de encerramento irregular da empresa e sobre a natureza do contrato. Requer o deferimento da concessão de efeito suspensivo ao recurso. O agravado apresentou contrarrazões ao Agravo Interno (Id 68362348) e pugna pelo não provimento. Juntou documentos. O despacho de Id 68416275 intimou o agravante sobre os documentos juntados aos autos. Determinou, ainda, o julgamento simultâneo deste processo com o Agravo de Instrumento n. 0749268-73.2024.8.07.0000. O Agravante pugnou pela realização do juízo de retratação em face da interposição do Agravo Interno e o desentranhamento das peças em língua estrangeira desacompanhadas de tradução. É o relatório. DECIDO. De início, reputo desnecessário o desentranhamento dos documentos de Ids 68362356 e 68362357, na medida em que a decisão desta relatoria já afastou a tese de aplicação do CDC, sendo irrelevante a análise da alegação de encerramento irregular. No mais, a despeito dos argumentos declinados, mantenho a decisão conforme lançada no Id 66232000. Verifico que o agravado já apresentou contrarrazões ao Agravo Interno (Id 68362348) e ao Agravo de Instrumento (Id 67159209). Após, voltem os autos conclusos simultaneamente com o Agravo de Instrumento n. 0749268-73.2024.8.07.0000. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital